Tribunal: STF
Processo: ADI 7096
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. AMPLIAÇÃO DO ENQUADRAMENTO DE TRANSPORTADORES AUTÔNOMOS COMO MEI. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS FORMAIS OU MATERIAIS. CONSTITUCIONALIDADE DA NORMA.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, proposta pela Confederação Nacional do Transporte – CNT, contra o art. 2º da Lei Complementar nº 188/2021, que acrescentou o art. 18-F à Lei Complementar nº 123/2006 (Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte), dispondo sobre o enquadramento de transportadores autônomos de cargas como Microempreendedores Individuais (MEI), no regime do Simples Nacional.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o art. 2º da LC nº 188/2021 é formalmente inconstitucional, por vício de iniciativa parlamentar em matéria tributária e orçamentária, de competência privativa do Presidente da República; e (ii) saber se o dispositivo padece de inconstitucionalidade material, por configurar renúncia fiscal sem observância do art. 113 do ADCT e, indiretamente, do art. 14 da LRF, com reflexos na estrutura de financiamento da seguridade social e dos serviços sociais autônomos.



    III. Razões de decidir



    3.A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal reconhece que inexiste reserva de iniciativa do Presidente da República para leis tributárias, salvo no tocante à organização dos Territórios (art. 61, § 1º, II, “b”), não havendo vício formal no caso em análise.



    4. O Simples Nacional, ao qual se refere a norma impugnada, constitui regime jurídico próprio e não se confunde com benefício fiscal, razão pela qual não se caracteriza como renúncia de receita apta a atrair a incidência do art. 113 do ADCT ou do art. 14 da LRF. A inclusão dos transportadores autônomos no MEI visa fomentar a formalização e ampliar a base contributiva, em consonância com os arts. 146, III, “d”, 170, IX e 179 da Constituição Federal.



    IV. Dispositivo e tese



    5. Pedido julgado improcedente.